Tribunal: STF
Processo: AI 487429
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS.
LIMITAÇÃO. CB, ARTIGO 192, § 3º.
1.      O Pleno desta Corte já decidiu
que o artigo 192, § 3º, da Constituição do Brasil, que limita as
taxas de juros em 12% ao ano, necessita de regulamentação (ADI n.
4).
        Agravo regimental a que se nega provimento.